Tribunal: TJSP
Processo: 2203697-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2203697-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ANDERSON FIDELIS DE SOUZA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2203697-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.968
MANDADO DE SEGURANÇA No 2203697-16.2020 São Paulo
IMPETRANTE : Anderson Fidelis de Souza
IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal Central
COMARCA: São Paulo
Anderson Fidelis de Souza, por seu advogado, Dr.
Sidney Luiz da Cruz, impetrou o presente Mandado de
Segurança, com pedido de liminar, contra a r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital, que,
injustamente, teve indeferido o pedido de restituição do veículo
"Ford KA SE 1.0 HA", placas PVH-3865, 2014, cor preta,
Município de Jandira, chassi no 9BFH55L7F8168167, RENAVAM
01088533490, de sua propriedade, sendo apreendido quando da
sua prisão em flagrante, por suposta infração aos artigos 33,
"caput", e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/2006, c.c. os
artigos 61, inciso II, letra "j", e 69, "caput", ambos do Código
Penal, nos autos do processo no 1526928-87.2020.8.26.0228,
violando-se, assim, seu direito líquido e certo.
Sustenta o impetrante ser motorista de aplicativo e que
a autoridade coatora o reconheceu como legítimo proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2203697-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
automóvel, o qual foi adquirido de forma lícita e não tem relação
com o crime em tela.
Alega, ainda, que o ilustre representante do "Parquet" de
Primeira Instância manifestou-se favoravelmente à restituição do
bem.
Requer, pois, a concessão da segurança a fim de que
tal veículo seja restituído a ele ou à sua esposa, fiel depositária,
Sra Maria Nunes da Silva (fls.01/13).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
39/40.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 43/47.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls.50/54, opinou pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece da segurança.
É que a não restituição de coisa apreendida tem na
apelação, em grau de recurso, o remédio processual próprio e
adequado para o exame da questão, análise de documentos e de
fatos e confronto entre estes e aqueles, tarefa, aliás, como é
sabido, inviável de ser realizada em sede de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2203697-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
segurança, consoante dispõe o artigo 593, inciso II, do Código de
Processo de Penal.
Outrossim, como é da Jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - Indeferimento em
1o grau - Sentença impugnável através de apelação - Descabimento de
mandado de segurança - Aplicação do art. 593, II, do CPP e da Súmula
267 do STF (TJSP)” - RT 659/269.
“A apreensão de objetos relacionados com infração penal
constitui simples medida legal de garantia processual, não conferindo
direito de posse ou domínio a quem quer que seja. Inadmissível,
outrossim, a restituição do objeto apreendido por via de mandado de
segurança devendo aquele observar os preceitos procedimentais
estabelecidos nos arts. 118 e 124 do CPP” (JUTACRIM 34/138).
E dispõe a Súmula 267 do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição”.
Ante o exposto, não se conhece do mandamus.
POÇAS LEITÃO
Relator